Tribunal: TJSP
Processo: 1015103-87.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – METRAGEM DE GARAGEM - PLEITO INDENIZATÓRIO – DECADÊNCIA AFASTADA - REGÊNCIA DO ART. 205 CC – JULGAMENTO ANTECIPADO ADMITIDO - VAGA DE GARAGEM HÍGIDA – LITIGÂNCIA MALICIOSA NÃO LOCALIZADA – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.